Tribunal: TJPA
Processo: 0010775-33.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010775-33.2019.8.14.0070

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: VALERIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOS ANJOS SILVA, MILEIDY MELO CAMPELO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS VAGOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelado. É cediço que a materialidade resta comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, no entanto, esta prova deve estar em consonância com os demais elementos dos autos, o que não ocorre no presente caso, onde as declarações testemunhais são vagas e imprecisas. Assim, conquanto seja possível que as apeladas tenham praticado os crimes em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte das rés, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória e desclassificatória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou improcedente a pretensão inicial e absolveu
VALERIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOS ANJOS SILVA e MILEIDY MELO CAMPELO
de todas as imputações que lhes foram atribuídas relativas ao crime capitulado no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Narra a
denúncia (ID 15012279)
que

no dia 14 de outubro de 2019, por volta de 14h30min, Policiais Civis lotados na Superintendência do Baixo Tocantins, receberam inúmeras denúncias anônimas de que os denunciados JOEMERSON DE SOUZA BARROS, MILEIDY MELO CAMPELO e VALÉRIA DO SOCORRO DOS SANTOS, estariam comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Avenida Anchieta, s/nº, no bairro Angélica, neste município, ocasião em que se deslocaram até o referido imóvel e, ao realizar buscas foi encontrado no forro da casa uma mochila, na qual continha aproximadamente 710 (setecentas e dez) gramas de substância entorpecente semelhante a “MACONHA” e mais 02 (duas) petecas de “OXI”, com aproximadamente 51 (cinquenta e uma) gramas, uma balança de precisão e certo valor em dinheiro (fls. 02/29/31/32 IPL).

O Laudo de Constatação Provisório atestou que as substâncias entorpecentes encontradas no imóvel se assemelham à “OXI” e “MACONHA” (fl. 32 IPL).

Perante a Autoridade Policial, os denunciados negaram a autoria delitiva (fls. 05/10/21 IPL).

Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme se testifica pelas provas até então produzidas e, de materialidade, a teor do Laudo Toxicológico Provisório (fl. 32 IPL), portanto, traduz justa causa na presente persecução criminal.

Em
razões recursais (ID 13130659)
, o órgão ministerial pugna pela anulação em parte da decisão em razão de ausência de fundamentação adequada, reformando-a para condenar as apeladas em concurso de pessoas com o corréu JOEMERSON DE SOUZA BARROS.

Em
contrarrazões (ID 15012370)
, a defesa dos acusados manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo conhecimento e provimento do presente apelo, para condenar as apeladas pelo delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteou unicamente a reforma parcial da
sentença
para condenação de VALÉRIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOS ANJOS e MILEIDY MELO CAMPELO, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Inicialmente, deve-se apontar os poucos argumentos trazidos em razões recursais (ID 15012367), que transcrevo. Vejamos:

“(...)
As ofendidas afirmaram em juízo que não sabiam da existência do entorpecente no imóvel. O réu JOEMERSON DE SOUZA BARROS, assumiu a propriedade da droga, porém inocentou as apeladas afirmando que elas não sabiam da existência de entorpecente escondida na casa, cuja responsável pelo imóvel seria a apelada VALÉRIA, a qual residia há pelo menos dois meses no local.

Não podemos aceitar o argumento de que as apeladas, moradoras do imóvel, não sabiam que o corréu JOEMERSON guardava no forro da casa uma mochila contendo aproximadamente 710 (setecentas e dez) gramas da erva seca conhecida por "MACONHA" e mais 02 (duas) petecas de "OXI", com aproximadamente 51 (cinquenta e uma) gramas, uma balança de precisão e certo valor em dinheiro. Ressalta-se que JOEMERSON não residia na casa e era somente conhecido das apeladas.

Excelências, as provas dos autos demonstram de forma cabal que as apeladas possuiam pleno conhecimento e ainda participavam da prática de crime de drogas. As declarações dos policiais que receberam inúmeras delações anônimas de comércio de entorpecente no imóvel, bem como as declarações da moradora da casa onde a droga foi encontrada (VALÉRIA), não dão margem de dúvida que o trio utilizava o imóvel para o tráfico de drogas, eis a razão das inúmeras denúncias feitas ao telefone da polícia.

Neste ponto, é bom ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências que culminou com a prisão em flagrante das apeladas são coerentes e livres de contradição, estando em perfeita consonância com os fatos narrados na denúncia, sendo por isso merecedores de credibilidade
(...)
”.

De plano, constato que
não assiste razão ao apelo ministerial
, tendo o juízo
a quo
, de forma escorreita, reconhecido a insuficiência de provas para a condenação dos Apelados. Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Na fase de inquérito policial (ID 15012263), a testemunha Elias Ferreira Bahia relatou que:

“(...)
Que o relator, na condição de Policial Civil, Chefe de Operações da Superintendência da Polícia Civil de Abaetetuba, trabalha na investigação do Crime de Tráfico de Drogas no município de Abaetetuba; Que há algum tempo vinham monitorando os nacionais VALÉRIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOS ANJOS SILVA, MILEIDY MELO CAMPELO E JOEMERSON DE SOUZA BARROS, tendo em vista informações de que os mesmos vinham se dedicando a prática de TRÁFICO DE DROGAS. Que inclusive já foram realizadas diversas campanas na residência, onde constatou-se grande fluxo de usuários de entorpecentes, demonstrando que o local seria .ponto de comercialização de entorpecentes. Nesta data o relator apresenta nesta DEPOL os nacionais VALÉRIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOS ANJOS SILVA, MILEIDY MELO CAMPELO E JOEMERSON DE SOUZA BARROS. Que o relator e sua guarnição (IPC NONATO E IPC JACEMIR) receberam informações de que os nacionais estariam de posse de entorpecentes com o objetivo de comercialização na Av. Anchieta, s/n, Bairro Da Angélica, Abaetetuba-Pa, mesmo local investigado pelo relator e sua equipe. Que a guarnição se deslocou até o local em carro descaracterizado para confirmar a situação. Que ao chegar no local, a guarnição solicitou a autorizaço para ingresso na residência, para uma averiguação. Que a guarnição realizou buscas na residência, com a presença de todos os flagranteados. Que o relator, ao verificar o forro da casa, encontrou dentro de uma Mochila: APROXIMADAMENTE 710 GRAMAS DE UMA DROGA QUE SE SUPÕE SER MACONHA E 2 (DUAS) PETECAS DE UMA DROGA QUE SE SUPÕE SER PEDRA DE OXI, COM APROXIMADAMENTE 51 GRAMAS. Que ainda foram encontrados na casa: um valor de R$ 57,00 (CINQUENTA E SETE REAIS) E 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, NA COR BRANCA. Que o relator e a guarnição apresentaram VALÉRIA, MILEIDY E JOERMERSON nesta DEPOL para devidos procedimentos
(...)”

As outras testemunhas, Jacemir Pires do Amaral e Antônio José Farias Nonato, em sede policial, narram os fatos no mesmo sentido.

Em juízo a testemunha Elias Ferreira Bahia afirmou que no momento da prisão as rés disseram que moravam naquele imóvel MILEIDY e VALÉRIA, que houve diligências de campana, que viram a movimentação de usuários, mas que não realizaram a abordagem de nenhum pois esperavam prender os fornecedores, que no presente caso seriam os réus.

A testemunha Jacemir Pires do Amaral declarou em depoimento judicial, que estavam em campana sobre investigação de tráfico de drogas. Acrescentou que a ré MILEIDY é conhecida por ter praticado o crime de tráfico e que os três réus negaram a prática do delito.

A apelada MILEIDY MELO CAMPELO, na fase inquisitiva (ID 15012264), afirmou que não era a sua a droga encontrada, que é empregada doméstica e que já foi presa por tráfico, mas que desde que saiu da prisão não vendeu mais drogas. Acrescentou ainda que estava ajudando na mudança de sua amiga VALÉRIA, juntamente com o corréu JOERMESON.

A apelada VALÉRIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOS ANJOS, negou a prática do delito, acrescentando que está grávida e não ingere bebidas alcóolicas por este motivo. Afirmou que já foi presa por roubo, no entanto, não tinha conhecimento que havia droga na residência. Que havia se mudado para aquele local há cinco dias e que MILEIDY e JOEMERSON estavam lhe ajudando na mudança.

Ao assistir atentamente as mídias da audiência, verifico que as testemunhas policiais civis Elias e Jacemir afirmam que realizaram campana, mas não realizaram a apreensão de nenhum usuário que pode indicar as acusadas como responsáveis pela mercancia da droga.

O Réu JOEMERSON DE SOUZA BARROS em interrogatório judicial afirmou que estava naquela residência para ajudar na mudança de VALÉRIA que estava grávida e que as rés MILEIDY e VALÉRIA não tinham conhecimento do entorpecente. Que aproveitou a oportunidade de estar ajudando as apeladas e que escondeu a droga para revenda em outra oportunidade, que escondeu o entorpecentes antes de as rés chegarem na casa.

A apelada MILEIDY MELO CAMPELO, relata em juízo que Valéria é esposa do seu sobrinha e estava grávida, por este motivo foi ajudar na mudança e que não reside naquele endereço.

A ré VALÉRIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOS ANJOS, em juízo informa que não estava mais morando naquela residência tinha 5 (cinco) dias, que foi surpreendida com a presença dos policiais militares que encontraram a droga no forro do imóvel, após terem revistado todo o imóvel. Acrescenta que Mileidy nunca morou junto com ela, que Mileidy é tia do seu marido.

Com efeito,
apesar de a materialidade do crime restar comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (ID 15012357) o qual atesta a apreensão aproximada de 630g (seiscentos e trinta gramas) de maconha com embalagens e 52 (cinquenta e dois gramas) de cocaína com embalagens – as declarações colhidas em Juízo, a meu ver, não se mostram suficientes para dar ensejo a um decreto condenatório de MILEIDY MELO CAMPELO e VALÉRIAS DO SOCORRO DOS SANTOS DOS ANJOS,
haja vista não denotarem a certeza da autoria dos delitos por parte das rés, especialmente por ter o réu JOEMERSON DE SOUZA BARROS assumido integralmente a autoria do delito
.

Os elementos informativos colhidos na fase investigativa não foram suficientemente confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório, de modo que não se vislumbra, do conjunto probatório colhido na fase judicial, provas contundentes de que as acusadas praticaram o crime de tráfico de entorpecente, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

O simples fato da apreensão de uma quantidade de droga – ainda que considerável – assim como a notícia de envolvimento das apeladas em crimes anteriores, não bastam à configuração da traficância.

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença absolutória, na qual a Juíza de 1º grau bem explica os motivos de seu convencimento:

“(...) Quanto às rés VALÉRIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOS ANJOS e MILEIDY MELO CAMPELO as provas produzidas durante a instrução criminal não são suficientemente claras acerca da conduta delituosa das acusadas, portanto, não há elementos capazes de sustentar um édito condenatório.

Como visto, não houve apreensão de drogas em poder das acusadas, sendo que as substâncias entorpecentes foram encontradas no forro da residência onde se encontravam os denunciados e assumida sua propriedade pelo denunciado JOEMERSON, o que não é suficiente para a condenação das rés.

O simples fato de os policiais afirmarem em juízo que a denunciada MILEIDY é uma conhecida traficante da cidade e que já foi alvo de diversas operações não é suficiente para sustentar um édito condenatório.

A colheita de provas na fase inquisitorial, embora produzida dentro da legalidade, não pode embasar a sentença condenatória do juízo, especialmente a prova testemunhal, uma vez que não foi produzida sob o crivo da ampla defesa e contraditório.

Portanto, a sentença condenatória deve pautar-se nas provas produzidas em juízo, a fim de garantir o direito à ampla defesa, em respeito aos direitos fundamentais consagrados pelo Estado Democrático de Direito.

Assim, entendo que a instrução probatória foi insuficiente, portanto, inexistindo provas suficientes para embasar decreto condenatório em desfavor das acusadas (...)”.

Conquanto seja possível que as apeladas tenham praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte delas, pois os elementos de convicção colhidos em Juízo são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA
: APELAÇÕES PENAIS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. APELO MINISTÉRIO PÚBLICO: PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM CONSEQUENTE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. APELO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo prova clara e segura da autoria do crime de tráfico de entorpecentes, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória, tal como proferida pelo juízo a quo. 2. Resulta prejudicado o pedido execução provisória da pena e o consequente pronunciamento desta corte quanto à constitucionalidade do art. 283 do CPP, considerando a improcedência do pleito condenatório pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. Constatada a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo nos autos, não há que se falar em absolvição por ausência de materialidade do crime de porte de droga para uso pessoal. 4. Recursos conhecidos e ambos desprovidos. Decisão unânime. (TJPA - 2019.03004251-12, 206.600, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-25)

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL - AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA - IMPERIOSA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em que pese a materialidade estar comprovada, não se pode afirmar o mesmo quanto a autoria, na medida em que não foi produzida prova suficiente a indicar que a droga e os objetos apreendidos pertenciam ao acusado, já que, os policiais militares intimados para prestar depoimento em juízo, disseram não recordar perfeitamente do caso e que não viram o momento da apreensão da droga e demais objetos
, o que corrobora a afirmação do acusado que alegou que a droga não pertencia ao mesmo, já que apenas estava na posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio. Assim, com relação a autoria delitiva do apelado em questão, não encontro respaldo probatório nos autos que evidencie a prática criminosa de tráfico de drogas, ao contrário, os elementos de provas acostados aos autos justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo. (TJPA - 2018.03380899-70, 194.550, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23)

Portanto, não há que se falar na existência de provas incontestes de que as rés praticaram o crime em testilha. Nada que concluísse pela responsabilidade penal das acusadas.

Frise-se que não é o caso de se afirmar que a inocência das apeladas desponte cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito por parte de VALÉRIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOS ANJOS e MILEIDY MELO CAMPELO, sendo suas absolvições medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023